Tribunal: TJPA
Processo: 0800508-25.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800508-25.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: FRANCIMAR ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO REFERENTE À APLICAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS DE FGTS, COM BASE NA ADI 5090 DO STF E TEMA 731 DO STJ. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O embargante alega existência de omissão no que tange a análise do Tema 731 do STJ, que com base na ADI nº 5090/DF do STF, determinou que enquanto a controvérsia não for resolvida deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária para pagamento de FGTS;

2. Analisando a decisão na ADI 5090 da Suprema Corte, verifica-se que a matéria discutida nos autos da ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, por outro lado, no caso em análise, os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial, assim inexiste identidade com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI 5090 do STF e, portanto, não se relaciona com o Tema 731 do STJ, logo não há que se falar sobre a aplicação da TR como índice de correção monetária no presente caso;

3. Desse modo, por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública, deve ser aplicado o disposto no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF;

4. Pelo exposto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, não ocorrendo omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão embargado;

5. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém-PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Município de Parauapebas
, contra Acórdão,

que conheceu e negou provimento ao recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da
Ação de Cobrança,
ajuizada por
Francimar
Alves de Oliveira
.

Na petição inicial, o autor aduz que no período de maio de 2008 a março de 2018, trabalhou como temporário, na função de vigia no Município de Parauapebas. Assim, entende devidos o pagamento a título de FGTS pelo período laborado, visto que, o Ente Público não realizou o recolhimento da verba do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e requereu a nulidade da contratação, por ter sido realizada sem realização de concurso público.

O juízo de primeiro grau prolatou
sentença
, o qual julgou
Parcialmente Procedente
o pedido formulado na inicial, a qual passo a transcrever:

(...)

“Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual declaro a nulidade do contrato administrativo e CONDENO a ré a pagar ao autor os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação, a serem apurados em liquidação. JULGO IMPROCEDENTE os demais pedidos formulados.

Correção monetária e juros de mora nos termos do REsp nº. 1.495.146, considerando tratar-se de condenação relacionada com verbas de servidores e empregados públicos. Ressalto, que o marco temporal, para efeito de cálculo da correção monetária será a data em que cada parcela deveria ter sido paga e do juros de mora a partir da efetiva citação válida do requerido.

Tendo existido sucumbência reciproca, CONDENO a parte autora em 50% das custas processuais.”

(...)

Inconformado, o Município de Parauapebas interpôs
Recurso de Apelação
, alegando preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo, ante a determinação do Supremo Tribunal Federal na ADI Nº 5090/DF.

No mérito, alegou a ausência de previsão legal da verba pleiteada em face do regime estatutário que regeu a relação entre a requerente e o Município; a higidez jurídica do contrato administrativo, impossibilidade de anulabilidade; violação ao art. 37, §2º DA CF/88 e inaplicabilidade do art. 19-A da Lei 8.036/90; do depósito do FGTS e da utilização do índice correto de atualização monetária. Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, e que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos do autor.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

O Ministério Público deixou de emitir parecer.

Foi proferida decisão monocrática, sendo
negado
provimento ao recurso.

O Município interpôs o presente
Recurso de

Agravo Interno
, requerendo a suspensão do processo até o julgamento final da ADI nº 5090/STF c/c a tese do Tema 731.

Foi apresentada contrarrazões requerendo pelo desprovimento do Agravo Interno.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo
negado
provimento ao recurso de Agravo Interno interposto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Contra este Acórdão, o Município de Parauapebas opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando existência de omissão quanto a análise do
Recurso Especial nº 1.614.874/SC-Tema 731 do STJ,
bem como,

obscuridade por não ter acolhido o pedido de suspensão do processo, em virtude da ADI 5090/DF.

Deste modo, requereu que sejam sanadas as omissões e obscuridades apontadas, e alterado o acórdão atacado.

Em contrarrazões, a parte embargada requereu o improvimento dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.”

O embargante alega existência de omissão no que tange a análise do
Recurso Especial nº 1.614.874/SC-Tema 731 do STJ
, referente a superação do entendimento, considerando o tema elencado indica índice específico, a saber, a TR (Taxa
Referencial), como índice de correção do FGTS,
bem como,

obscuridade por não ter acolhido o pedido de suspensão do processo, em virtude da
ADI 5090/DF
.

O caso vertente gira em torno da relação jurídico-administrativa, decorrente de contratação temporária declarada nula, ensejando ao servidor contratado o direito ao FGTS, em razão de condenação judicial, uma vez que, nunca foram realizados os depósitos de FGTS na conta do recorrido, enquanto o Tema 731 do STJ, bem como a ADI 5090/DF o C. STF versam sobre o emprego da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos depósitos vinculados ao FGTS, não existindo correlação entre as matérias.

Assim tratou claramente o Acórdão Embargado, conforme trecho abaixo:

Pois bem, o agravante sustenta que deve ser aplicado ao caso a prescrição bienal, contudo, o presente caso versa sobre contrato de natureza administrativa, sendo pacífico o entendimento desta corte com relação à aplicação da TR (taxa referencial), verifico que o referido índice não se aplica ao caso vertente, tendo em vista, tratar-se de cobrança de FGTS nunca depositado na conta do agravado, sendo uma relação jurídico administrativa, decorrente de contratação temporária declarada nula em decorrência de prorrogações indevidas de contrato temporário, ensejando o direito ao servidor contratado ao recebimento de FGTS, oriundo de condenação judicial contra a Fazenda Pública.

Nesses casos, os consectários legais a serem aplicados para os cálculos da condenação da Fazenda Pública deverão incidir juros de mora e correção monetária na forma consignada pelos julgados paradigmáticos pelo C. STF no Tema 810 (RE n° 870.974) e pelo STJ no Tema 905 (REsp n° 1.495.146/MG), sendo que o valor

devido será devidamente apurado na fase de liquidação.

Este é o entendimento seguido por esta Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO

FEITO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO A DECISÃO PROFERIDA NA ADI N° 5.090/DF (RENTABILIDADE DO FGTS DEPOSITADO). AFASTADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM A QUESTÃO DEBATIDA NA PRESENTE DEMANDA

(CONSTITUIÇÃO DE DIREITO À FGTS NUNCA DEPOSITADO EM CONTA).

NECESSIDADE DE REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. CORREÇÃO

MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 905 STJ. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser determinado o sobrestamento da ação de cobrança e se deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária.

2. Arguição de violação a decisão proferida na ADI n° 5.090/DF. A referida decisão, proferida pelo Exmo. Ministro Roberto Barroso, determinou a suspensão, até o julgamento do mérito da matéria pelo Plenário, de todos os processos que tratem da correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pela Taxa Referencial (TR). Ausência de identidade do julgado (rentabilidade do FGTS já depositado na Caixa Econômica Federal) com a questão debatida na presente demanda (constituição de direito à FGTS nunca depositado em conta).

3. No que tange ao índice de correção a ser utilizado na presente demanda, deve ser mantida a aplicação do IPCA, em conformidade com o tema 905 do STJ, uma vez que se trata de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público. Precedentes deste E. Tribunal.
(Grifado)

4. Agravo Interno conhecido e não provido à unanimidade
.

(TJ-PA, 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, Processo nº 0812080-12.2019.8.14.0040, julgado: 03/10/2022, publicado: 06/12/2022)

Pois bem, no que tange a matéria discutida na ADI 5090 do STF, vale destacar trecho da decisão monocrática publicada no dia 10/09/2019, na qual o Min. Luís Roberto Barroso deferiu a cautelar, nos seguintes termos:

“
Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre
a rentabilidade do FGTS
ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019
,
defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal”
.
(grifei)

Analisando a decisão da Suprema Corte, verifica-se que a matéria discutida nos autos da ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, por outro lado, no caso em análise, os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial, assim inexiste identidade com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI 5090 do STF e, portanto, não se relaciona com o Tema 731 do STJ, logo não há que se falar sobre a aplicação da TR como índice de correção monetária no presente caso.

Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE DECIDIU O FEITO PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO C. STF. REPERCUSSÃO GERAL.PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA DI Nº 5090/DF.CONTROVÉRSIA QUE NÃO SE AMOLDA AO CASO CONCRETO. REJEIÇÃO. SERVIDORATEMPORÁRIA. NULIDADE DO VÍNCUL. MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO E REPERCUSSÃO GERAL. DI EITO AO FGTS. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM, IMPROVIDA. À UNANIMIDADE.

1. O Ministro Roberto Barroso do C. STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5090 determinou a suspensão de tramitação de todos os processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal – STF.

2. Da Preliminar de Suspensão do Feito. Rejeitada. O debate da matéria nos autos da aludida ADI versa sobre rentabilidade do FGTS. De outra ponta, nos presentes autos, os consectários legais decorrem de condenação judicial e, portanto, não guarda similitude com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI nº 5.090/DF. Assim, na hipótese, não há necessidade de suspensão do presente feito.

3. No julgamento do REsp nº 1.614.874/SC, asseverou o Ministro Relator Benedito Gonçalves que a ADI 5.090/DF não suspende o trâmite dos demais processos em que se discute o tema.

4. No caso vertente, por se tratar de relação jurídico-administrativa de servidor contratado temporariamente, nunca houve o efetivo depósito de FGTS em conta vinculada, consistindo a condenação em pagamento do valor à título de FGTS, o qual não encontra equivalência à matéria afeta ao julgamento do REsp nº 1614874/SC (tema 731), razão pela qual não se aplica a taxa referencial à hipótese dos autos. Os consectários legais devem observar os julgamentos paradigmas pelo C. STF (Tema 810) e C. STJ (Tema 905) quanto aos cálculos da condenação dos valores de FGTS. Sentença mantida.

5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJE-PA, processo nº 0804953-86.2020.8.14.0040, órgão julgador:
Tribunal Pleno, relator:
EZILDA PASTANA MUTRAN,

julgamento: 22/11/2021, publicação: 01/12/2021)

Desse modo, por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública, deve ser aplicado o disposto no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém-PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora
Relatora

Belém, 03/09/2024